Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETAMENTE CONTRA OS DEMAIS HERDEIROS. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião, com fundamento na ausência de inventário da genitora falecida e na necessidade de regularização registral do imóvel.
2. A autora alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem por 23 anos e ajuizou a ação em face do único outro herdeiro, seu irmão, desaparecido há 18 anos. Sustentou que a ausência de inventário não inviabiliza o reconhecimento da usucapião e requereu a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de inventário do imóvel impede o ajuizamento de ação de usucapião por um herdeiro contra o outro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inexistência de inventário não impede o ajuizamento da ação de usucapião por herdeiro que tem a posse exclusiva do bem. Precedentes.
5. A autora atendeu à determinação judicial para emendar a inicial, esclarecendo a inexistência de inventário e a situação registral do imóvel, bem como comprovou a condição de herdeira e ausência de oposição à sua posse.
6. A documentação apresentada, incluindo certidão de óbito da genitora, comprovante de residência e ocorrência policial sobre o desaparecimento do irmão, permite a instauração da controvérsia.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada para o regular prosseguimento da ação.
Teses de julgamento: "1. A inexistência de inventário não impede o ajuizamento da ação de usucapião por herdeiro que tem a posse exclusiva do bem."; "2. A extinção do feito sem resolução do mérito deve ser evitada quando os documentos apresentados permitem o contraditório e a instrução adequada do processo.".
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, VI e CC, arts. 1.791, 1.238.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acordão 1934694, 0707594-31.2023.8.07.0007, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024, no DJe: 28/10/2024; STJ, REsp n. 2.021.731/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe de 1/6/2023.